Tribunal: TJMT
Processo: 0003618-44.2009.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003618-44.2009.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[F. L. D. S. - CPF: 073.863.441-71 (APELADO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ROSANGELA VIEIRA LIMA - CPF: 514.155.501-15 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ROSANGELA VIEIRA LIMA - CPF: 514.155.501-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEÍCULO AUTOMOTOR (MOTOCICLETA) - CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE DE TRÂNSITO - NEXO CAUSAL COMPROVADO - INVALIDEZ PERMANENTE CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A situação indica que veículo automotor (motocicleta) foi responsável pela ocorrência do acidente de trânsito, o que evidencia que foi a causa determinante para o resultado lesivo (queimaduras), sem o qual não ocorreria a invalidez permanente apontada no laudo pericial.

É caso de cobertura securitária, porquanto o autor cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente.

Presente o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0003618-44.2009.8.11.0037

Apelante:
Mapfre Seguros Gerais S.A.

Apelada:
F. L. D. S. representado por Rosangela Vieira Lima

2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Apelação de
Mapfre Seguros Gerais S.A.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por

F. L. D. S. representado por Rosangela Vieira Lima
, por acidente de trânsito ocorrido em 22.07.2008, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.125,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.

97953530
)
: Sustenta a ausência de cobertura do incidente pelo seguro obrigatório DPVAT, ao argumento de que o sinistro decorre exclusivamente de imprudência e negligência dos tutores do autor, que não observaram que o menor encostou as mãos em um escapamento de moto ainda quente.

Afirma que o acidente não foi causado por veículo automotor, o que afastaria a indenização.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Sem contrarrazões.

Parecer
da d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da i. Procuradora Dra.
Eunice Helena Rodrigues de Barros
pelo desprovimento do recurso (Id. 105336971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 0003618-44.2009.8.11.0037

Apelante:
Mapfre Seguros Gerais S.A.

Apelada:
F. L. D. S. representado por Rosangela Vieira Lima

2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

VOTO

Apelação de
Mapfre Seguros Gerais S.A.
contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por

F. L. D. S. representado por Rosangela Vieira Lima
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.125,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se o acidente está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Como se sabe, o seguro obrigatório – DPVAT previsto na Lei nº 6.194/74 é devido em decorrência de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. Oportuno salientar que a referida lei exige a ocorrência de um acidente que envolva o uso de um veículo automotor, sem, contudo, impor que ele esteja em movimento.

No que toca à modalidade do acidente, sustenta a apelante que o caso não se enquadra como acidente de trânsito indenizável pelo seguro obrigatório, porque o infortúnio foi ocasionado por contato das mãos com o escapamento de uma motocicleta, que não estaria coberto pelo seguro DPVAT e, assim, não há o dever de indenizar.

Da leitura ao conjunto probatório colacionado, notadamente o Boletim de Ocorrência n° 1536/09 do acidente de trânsito em 22.07.2008 (Id. 97953524 - Pág. 80), lavrado pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, em Primavera do Leste, que goza de fé pública e a documentação referente ao atendimento médico, extrai-se que o menor
F. L. D. S.

queimou suas mãos no escapamento de uma motocicleta e foi submetido a tratamento, inclusive por meio de procedimento cirúrgico, bem como que é acometido de “
retração dos movimentos
” das mãos.

Ademais, o laudo médico pericial elaborado em juízo (Id. 97953529 - Pág. 20) dá conta de que as lesões do autor constituem invalidez parcial permanente, avaliadas em grau intenso (75%), para a mão esquerda e direita, bem como que as lesões decorrem do acidente narrado na petição inicial.

Vê-se, assim, que a situação indica que o acidente ocorreu em razão de veículo automotor (motocicleta), o que evidencia que foi a causa determinante para o resultado lesivo, sem o qual não ocorreria a invalidez permanente apontada no laudo pericial.

Sobre o assunto, é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – QUEDA DE VEÍCULO PARADO – CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE – COMPROVAÇÃO DEMONSTRADA PELA PERICIA MÉDICA JUDICIAL – ACIDENTES DISTINTOS – LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE ANTERIOR QUE NÃO ABRANGE LESÃO ORIUNDA DE SINISTRO POSTERIOR - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PREEXISTENTE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se o veículo de via terrestre teve participação ativa no acidente é devida a indenização do seguro DPVAT. 2. O laudo pericial realizado em juízo atestando de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.
(...)” (TJMT, AP 1054177-24.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – COLISÃO ENTRE BICICLETA E VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CONFIGURADO – PAGAMENTO DEVIDO – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – NÃO EVIDENCIADA – CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, o fato de o veículo causador do acidente estar parado não afasta o dever de pagamento do seguro DPVAT, devendo ser comprovado apenas que o veículo tenha participação ativa no acidente, fato este devidamente comprovado nos autos, donde se extrai que o veículo automotor foi a causa determinante do dano sofrido pelo autor, sendo, portanto, cabível a indenização securitária.
(...)” (TJMT, AP 1010592-82.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - LAUDO DO IML E PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM JUÍZO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE -
QUEIMADURAS PROFUNDAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
- INDENIZAÇÃO DEVIDA - ART. 3º, II, LEI N. 6194/74 - ALTERAÇÃO PELA LEI N. 11.482/07 - RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - PERCENTUAL DA INVALIDEZ - QUANTIFICAÇÃO DO GRAU DA LESÃO. - Conforme nova orientação do STJ, exarada no REsp n. 1.246.432/RS, é devida indenização de seguro obrigatório DPVAT quando comprovado nos autos a ocorrência de invalidez permanente em decorrência de acidente de trânsito, nos termos do art. 3º, II, da Lei n. 6.194/74, alterado pela Lei n. 11.482/07, levando ainda em consideração o grau de invalidez permanente parcial do beneficiário, incidindo a respectiva tabela de quantificação do grau da lesão. - A verificação de danos de natureza neurológica e debilidade de visão, fala e locomoção, impõe levar em consideração as hipóteses previstas na tabela de quantificação do grau da lesão para aferir o valor da indenização devida” (TJMG -

Apelação Cível

1.0313.14.015750-1/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2019, publicação da súmula em 24/04/2019).

“AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Acidente de trânsito ocorrido no dia 14 de julho de 2018, que culminou com a morte do marido da autora. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência da Ação por ausência de cobertura, pugnando subsidiariamente pela redução da condenação para a quantia de R$ 6.750,00, resguardando a cota parte devida à filha da vítima, com a inversão dos ônus da sucumbência. APELAÇÃO da autora, que insiste na condenação da ré ao pagamento de indenização moral. EXAME dos Recursos. Motocicleta que explodiu no momento em que estava sendo guiada pela vítima, que por sua vez sofreu diversas queimaduras. Causa determinante e não mera concausa da morte. Nexo causal bem evidenciado. Ausência da cogitada exclusão de cobertura para danos pessoais decorrentes do acidente. Configuração de sinistro coberto pelo Seguro DPVAT, "ex vi" do artigo 20 do Decreto-Lei nº 73/1966, com a redação dada pela Lei nº 6.194/74. Prova dos autos reveladora de que o falecido deixou uma filha. Autora que faz jus à indenização securitária em quantia correspondente a cinquenta por cento (50%) do teto legal, "ex vi" do artigo 4º da Lei nº 6.194/74 c.c. o artigo 792 do Código Civil. Mero inadimplemento contratual que não configura abalo moral indenizável. Ausência de elementos de convicção aptos a justificar a pretendida indenização moral. Caso que comporta a aplicação da sucumbência recíproca, "ex vi" do artigo 86, "caput", do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. Litigância de má-fé não configurada ante a não demonstração de prática de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO” (TJSP;

Apelação Cível 1045317-61.2019.8.26.0576; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/08/2021; Data de Registro: 19/08/2021).

Dessa forma, incide na hipótese, a regra do art. 5º, caput, da Lei 6.194/74, que exige do autor a prova do acidente e do dano dele decorrente, requisitos que foram demonstrados conforme o conjunto probatório colacionado.

Não há falar, portanto, em ausência de cobertura securitária na espécie, porquanto o autor cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente.

Assim, o conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira suficiente o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

Ao que se nota, o direito ao recebimento do seguro obrigatório resta configurado, nos moldes definidos pela sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021